Tribunal: TJES
Processo: 5014521-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014521-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGRIGEL AGRO PECUARIA LTDA

AGRAVADO: RIO DOCE NUTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014521-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AGRIGEL AGRO PECUÁRIA LTDA.

AGRAVADA: RIO DOCE NUTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em apelação.

2. - A fixação da competência jurisdicional é matéria que pode ser objeto de agravo de instrumento, pois a decisão tardia sobre a questão pode tornar-se ineficaz, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

3. - A citação de pessoa jurídica pode ser considerada válida, com base na teoria da aparência, quando recebida no endereço da sede por funcionário que não recusou a qualidade de empregado, conforme jurisprudência do STJ.

4. - No caso concreto, a teoria da aparência não se aplica, pois a funcionária que atendeu o Oficial de Justiça recusou-se a receber a citação, declarou que está cumprindo aviso prévio e informou que a empresa se encontrava, na prática, desativada.

5. - Diante da impossibilidade de citação válida, seria cabível a citação por hora certa nos termos dos arts. 252 a 254 do CPC/2015.

6. - O provimento do recurso acarretaria risco de nulidade processual e possibilidade de futura ação rescisória ou querela nullitatis, em razão da invalidade da citação.

7. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 24 de março de 2025.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014521-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AGRIGEL AGRO PECUÁRIA LTDA.

AGRAVADA: RIO DOCE NUTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Senhor Presidente.

A
s hipóteses de cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias estão definidas no art. 1.015, do Código de Processo Civil
de 2015
. E a referida norma processual não contempla a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra a decisão sobre competência do juízo.

Sucede que a Corte Especial do C. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, apreciado sob a sistemática de recurso repetitivo, j. 05/12/2018, decidiu, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.” (STJ – REsp nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018).

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”.

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido
admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ – REsp. nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 05/12/2012, DJe 19/12/2018)

Neste julgamento do REsp. nº 1.704.520/MT, a Ministra Nancy Andrighi, anotou especificamente sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisão em que se discute competência que:

“
Na hipótese em exame, o recurso especial aviado por QUIM COMÉRCIO DE VESTUÁRIO INFANTIL LTDA. – ME volta-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que desproveu o agravo interno por ela interposto em face de decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento, no qual se pretendia discutir a competência do juízo em que tramita o processo, ao fundamento de que a matéria em referência não se enquadrava no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15.

Nesse aspecto – competência – é induvidoso, diante de tudo que se expôs e em sintonia com a tese jurídica que se pretende fixar, que o agravo de instrumento deve ser conhecido e regularmente processado pelo TJ/MT. Isso porque a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida, especialmente quando reconhecida a incompetência do juízo, discussão que se trava a partir da alegação de nulidade da cláusula de eleição de foro inserida em contrato de franquia de adesão.

Assim, o recurso deve ser conhecido e provido para determinar ao TJ/MT que, observado o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

7) CONCLUSÃO. Forte nessas razões, CONHEÇO o recurso especial repetitivo, a fim de: (i) Fixar a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (ii) Modular os efeitos da tese jurídica: A tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. (iii) Dar provimento ao recurso especial e determinar ao TJ/MT que, observado o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade do recurso, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento.”

Diante disso, no caso, em tese, a decisão recorrida pode causar prejuízo à agravante porque a renovação do ato de citação impedirá a decretação da revelia da agravada que citada, também em tese, não contestou a ação (CPC/2015, art. 344), devendo ser reconhecida como ato judicial atacável por agravo de instrumento considerando que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Por outro lado, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. Não se aplica a referida teoria quando a comunicação for recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 476491 RJ 2014/0033061-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA E RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REVALORAÇÃO JURÍDICA . INEXISTÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/4/2019).

2. A análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto na Súmula 7/ STJ, quando se exige somente a revaloração jurídica das circunstâncias fático-probatórias contidas nos autos.

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1818954 GO 2021/0006765-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA E RECEBIDA POR PESSOA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO . VALIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2 . O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).

3. "É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes" (AgInt no AREsp 1 .385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24/4/2019).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1706937 RS 2020/0124779-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2021)

Todavia, este entendimento não se aplica ao caso porque a funcionária de nome “Simone” alegou que não tinha condições de falar com o sócio dono da empresa, recusou-se a receber a intimação e ainda alertou o Oficial de Justiça que de estava cumprindo aviso prévio e que a empresa na verdade encontra-se na prática “desativa” porque não existem funcionários ou entrada e saída de veículo da sede da empresa.

Eis a certidão lançada pelo Oficial de Justiça:

“
CERTIDÃO - MANDADO Nº 4854748PROCESSO Nº 5010666- 80.2023.8.08.0030 - EXPEDIENTE 5224762

CERTIFICO, em relação ao r. mandado retro, que em seu cumprimento, dirigi-me ao local nele indicado, porém após empreender diversas diligências, DEIXEI DE CITAR a empresa requerida Rio Doce Nuts Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-ME, eis que a mesma encontra-se fechada, sem atividades atualmente.

CERTIFICO, nesse sentido, que nas diversas diligências empreendidas no local, encontrei o imóvel fechado. Não obstante, em uma das diligências, me deparei com o portão grande aberto, no que fui atendido por funcionários do IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, os quais relataram que apenas alugaram a parte da frente do imóvel (um prédio) para servir de moradia temporária, e que a empresa fica nos fundos do imóvel. Diligenciei no local, porém a empresa encontrava-se fechada, não localizando nenhum responsável e/ou funcionário da mesma.

CERTIFICO, ainda, que diligenciei junto a vizinhos, sendo informado pela moradora do imóvel nº 63 (e também por vizinhos) que a empresa requerida não está em atividade atualmente, e que não veem o movimento usual de caminhões entrando e saindo do local. Com efeito, ainda em diligências, obtive a informação de que o representante legal da empresa seria uma pessoa de nome Saulo, mas que há tempos ele não é visto no local. Outrossim, obtive a informação sobre uma funcionária da empresa, de nome Simone, a qual teria contato com o Sr. Saulo, e que poderia fornecer informações sobre sua localização.
Diligenciei nos fundos da empresa, descendo a rua lateral e seguindo pela rua estreita/beco à esquerda, onde localizei a Sra. Simone, a qual disse estar de aviso prévio da empresa e que não tem contato com o Sr. Saulo, não sabendo ela informar o telefone e/ou endereço daquele, afirmando apenas que ele é de fato o representante legal da empresa requerida, e que há tempos não aparece no local.

CERTIFICO, desta feita, ante o acima expendido, que devolvo o presente mandado, para os devidos fins, no aguardo de novas determinações deste Juízo. O referido é verdade e dou fé. Em 08/02/2024.”

Em tese, seria hipótese, de citação por hora certa na pessoa do sócio, conforme previstos nos artigos 252, 253 2 254 do Código de Processo Civil:

“
Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

P
arágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência.

§ 1º Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias.

§ 2º A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado.

§ 3º Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome.

§ 4º O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia.

Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.”

Desse juízo:

“
Apelação Cível. Ação de dissolução e liquidação de sociedade. Alegação de nulidade de citação. Inocorrência. A comunicação ao réu para ciência da citação por hora certa constitui de mera formalidade, não sendo requisito para aperfeiçoamento do ato processual. Para a citação ficta por hora certa, dois requisitos previstos no art. 252 do Novo CPC deverão ser preenchidos. O requisito objetivo é a ocorrência de duas diligências frustradas para a localização do réu, que podem ser realizadas no mesmo dia ou em dias distintos, desde que em horários em que presumidamente seja possível localizá-lo. O requisito subjetivo é a desconfiança de que o réu esteja se ocultando maliciosamente, sendo, portanto, de sua responsabilidade a frustração da citação. Quanto a alegação do apelante de que a citação por hora certa não poderia ter sido feita na pessoa do porteiro, não lhe assiste razão. Precedente STJ e artigo 252, parágrafo único do CPC. A citação ficta foi na pessoa da sócia Maria Adriana que tem poderes de representação da empresa. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.”

(TJ-RJ - APL: 00316373120148190209, Relator.: Des(a). JDS ANA CÉLIA MONTEMOR SOARES RIOS GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/04/2019, NONA CÂMARA CÍVEL)

“
Apelação Cível. Ação de dissolução e liquidação de sociedade. Alegação de nulidade de citação. Inocorrência. A comunicação ao réu para ciência da citação por hora certa constitui de mera formalidade, não sendo requisito para aperfeiçoamento do ato processual. Para a citação ficta por hora certa, dois requisitos previstos no art. 252 do Novo CPC deverão ser preenchidos. O requisito objetivo é a ocorrência de duas diligências frustradas para a localização do réu, que podem ser realizadas no mesmo dia ou em dias distintos, desde que em horários em que presumidamente seja possível localizá-lo. O requisito subjetivo é a desconfiança de que o réu esteja se ocultando maliciosamente, sendo, portanto, de sua responsabilidade a frustração da citação. Quanto a alegação do apelante de que a citação por hora certa não poderia ter sido feita na pessoa do porteiro, não lhe assiste razão. Precedente STJ e artigo 252, parágrafo único do CPC. A citação ficta foi na pessoa da sócia Maria Adriana que tem poderes de representação da empresa . NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.”

(TJ-RJ - APL: 00316373120148190209, Relator.: Des(a). JDS ANA CÉLIA MONTEMOR SOARES RIOS GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/04/2019, NONA CÂMARA CÍVEL)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a arguição de nulidade da citação com hora certa. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Citação com hora certa que é válida, porquanto realizada nos termos dos artigos 252 e seguintes do Código de Processo Civil . Ausência de provas de que o demandado não residia no local, quando efetuada a citação com hora certa. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 21237385920218260000 SP 2123738-59 .2021.8.26.0000, Relator.: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 16/08/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

“
CITAÇÃO COM HORA CERTA Execução de título extrajudicial Cabimento Hipótese em que, certificado pelo oficial de justiça que os executados estão se ocultando, de rigor a validade de citação com hora certa RECURSO PROVIDO.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2013946-83.2015.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2015)

Deste modo, o recurso não pode ser provido sob pena de validar a citação da empresa agravada sem que a funcionária tenha recebida a citação e alegou que a empresa encontra-se na prática desativada e mais que estava cumprindo aviso prévio e não tinha condições de falar com o sócio da empresa.

Por outro lado, o provimento do recurso configuraria risco de dano ao resultado útil do processo porque se estará validando a citação da empresa agravada sem que a sua funcionária tenha efetivamente recebido a citação, ato essencial para validade da relação processual o que autorizaria até mesmo o ajuizamento de uma futura ação rescisória ou querela nulitates.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)